Tribunal: STF
Processo: RE 1383704
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR MEDIDA JUDICIAL: NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA NO CASO DE RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 63, § 2º, DA LEI 9.430/96. DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. APELAÇÃO DAS AUTORAS DESPROVIDAS. APELO DA UNIÃO E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Dado o curso processual do mandado de segurança 2006.61.00.011694-7, constata-se que à época da constituição das contribuições por meio da DCTF, referentes ao período de 12.08 a 11.09, os tributos encontravam-se com sua exigibilidade suspensa por expressa medida judicial, fato que somente veio a ser alterado com a homologação da renúncia ao direito material, inclusive em período posterior ao recolhimento, constata-se que à época da constituição das contribuições por meio da DCTF, referentes ao período de 12.08 a 11.09, os tributos encontravam-se com sua exigibilidade suspensa por expressa medida judicial, fato que somente veio a ser alterado com a homologação da renúncia ao direito material, inclusive em período posterior ao recolhimento. Nesse cenário - formado no ambiente jurisdicional de outra Turma desta 2ª Seção - não há como afastar a regra prevista no art. 63, § 2º, da Lei 9.430/96, que, em suma, propugna o afastamento da multa de mora se o débito tributário encontrar-se suspenso por força do art. 151, IV, do CTN. Registre-se que no caso a suspensão da exigibilidade do débito, fincada por decisão proferida noutra Turma, gerou efeitos a partir de seu nascedouro; ou seja, em nenhum momento a referida multa incidiu sobre o montante declarado.



    2. O fato de a norma dispor que o marco inicial para a não incidência da multa de mora será a "publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição" não pode levar a interpretação de que aquela somente seria aplicada no caso de julgamento do mérito ante o pedido das partes. Se o contribuinte renuncia ao direito material ou desiste da ação, adota comportamento mais favorável à Fazenda do que se mantivesse o pleito, sendo completamente desarrazoado penalizá-lo por tal atitude. Precedentes desta Corte Regional.



    3. O entendimento pela não incidência da multa moratória não tem por conclusão a anulação por completo da cobrança, porquanto deriva de débitos tributários já constituídos mediante entrega da DCTF, cuja exigibilidade independe de qualquer ato administrativo prévio. É esse o entendimento do STJ, conforme verbete sumular nº 436.



    4. O fato de uma parte dos débitos ser objeto de DCOMP também não permite afastar a sua exigibilidade, já que foram utilizados créditos anteriormente não considerados devidos pela Administração Fazendária. Nessa situação, na forma do art. 74, § 3º, VI, e § 12, I, da Lei 9.430/96, a compensação é considerada não declarada e não há possibilidade de instauração de lide administrativa, sendo plenamente exigíveis os correspondentes débitos; a cobrança administrativa não é devida apenas no que se refere à multa moratória incidente sobre os tributos declarados, subsistindo quanto aos tributos em si.



    5. A verba honorária deve adequar-se à realidade fática da causa, remunerando condignamente os patronos das autoras, mas sem importar em ônus injustificado para os cofres públicos; deveras, tratando-se de causa onde o tema de fundo é exclusivamente de direito e que revela certa simplicidade, sem nenhuma necessidade de fase probatória distinta dos momentos postulatórios - cuidando-se de demanda que não demandou desforços profissionais extraordinários - é justa a redução da verba sucumbencial para R$ 20.000,00. Entendimento que encontra eco no STJ (AGRESP 201300680277, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/03/2014 -- AGRESP 200801583288, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:28/05/2013)”. (eDOC 51, p. 16-17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 93, IX; 97; 150, III, e 195, I, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem estendeu indevidamente o alcance da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98 proferida por esta Corte em relação às receitas das instituições financeiras.



    Sustenta-se a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a omissão quanto ao fundamento legal para o afastamento da multa de mora.



    Argumenta-se que o acórdão impugnado determinou a aplicação do art. 63, § 2º, da Lei 9.430/96, ao fundamento de que o débito consubstanciado em processo administrativo estivera com sua exigibilidade suspensa por medida liminar proferida em mandado de segurança que teria afastado o § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98, declarado inconstitucional por esta Corte.



    Afirma-se que, entretanto, o tribunal de origem desconsiderou o fato de que os créditos de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pelas instituições financeiras permaneceram exigíveis, uma vez que o objeto do referido mandado de segurança foi tão somente o afastamento do referido dispositivo da Lei 9.718/98, cuja declaração de inconstitucionalidade não abrangeu as aludidas receitas.



    Afirma-se afronta à reserva de plenário, ao argumento de que o tribunal de origem afastou os arts. 2º e 3º, caput e §§ 5º e 6º, da Lei 9718/98, sem declarar textualmente sua constitucionalidade.



    Assevera-se que o acórdão recorrido entendeu equivocadamente que o mandado de segurança citado teria suspendido a exigibilidade da COFINS e do PIS sobre receitas financeiras, quando, na verdade, apenas afastou da base de cálculo desses tributos as receitas não operacionais, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98.



    Nesse contexto, afirma-se que o acórdão impugnado afastou a multa moratória do crédito tributário, apesar de este não estar com sua exigibilidade suspensa pela medida liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei 9.430/96), afastou a cobrança de multa moratória de parte do débito devido pela parte recorrida, ao fundamento de que, à época da constituição das contribuições tratadas nos autos, o PIS e a COFINS encontravam-se com exigibilidade suspensa por expressa medida judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Dado o curso processual, constata-se que à época da constituição das contribuições por meio da DCTF, referentes ao período de 12.08 a 11.09, os tributos encontravam-se com sua exigibilidade suspensa por expressa medida judicial, fato que somente veio a ser alterado com a homologação da renúncia ao direito material, inclusive em período posterior ao recolhimento.



    Nesse cenário - formado no ambiente jurisdicional de outra Turma desta 2ª Seção - não há como afastar a regra prevista no art. 63, § 2º, da Lei 9.430/96, que, em suma, propugna o afastamento da multa de mora se o débito tributário encontrar-se suspenso por força do art. 151, IV, do CTN. Registre-se que no caso a suspensão da exigibilidade do débito, fincada por decisão proferida noutra Turma, gerou efeitos a partir de seu nascedouro; ou seja, em nenhum momento a referida multa incidiu sobre o montante declarado.



    O fato de a norma dispor que o marco inicial para a não incidência da multa de mora será a "publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição" não pode levar à interpretação de que aquela somente seria aplicada no caso de julgamento do mérito ante o pedido das partes. Se o contribuinte renuncia ao direito material ou desiste da ação, adota comportamento mais favorável à Fazenda do que se mantivesse o pleito, sendo completamente desarrazoado penalizá-lo por tal atitude.



    (…)



    O entendimento pela não incidência da multa moratória não tem por conclusão a anulação por completo da cobrança, porquanto deriva de débitos tributários já constituídos mediante entrega da DCTF, cuja exigibilidade independe de qualquer ato administrativo prévio”. (eDOC 51, p.9-13) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA. INCIDÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 372. SITUAÇÃO DIVERSA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. No RE 609.096-RG, paradigma do Tema 372 da sistemática da repercussão geral, discute-se, à luz do art. 195, I, da Constituição Federal e do art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a exigibilidade, ou não, da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, situação que não se confunde com a presente controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.136.250 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.5.2019)



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º, caput e §§ 5º e 6º, da Lei 9718/98, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 grifou-se)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente